Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726140-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A,B E C DE AGUAS CLARAS AGRAVADO: 51.913.041 DANILO MAIA DUARTE DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por maio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela associação agravante para determinar ao agravado que se abstivesse de obstruir o estacionamento do condomínio, até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa diária. A associação agravada aponta obscuridade na decisão embargada, considerando que um dos argumentos para o indeferimento da antecipação da tutela recursal partiu de premissa equivocada (no caso, da afirmação de que haveria tutela de urgência deferida ao agravado para que ele pudesse ocupar o estacionamento do condomínio, quando, na verdade, não há decisão favorável a ele). Requer seja sanado o vício apontado e deferida a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões (ID 61222204). É o breve relato. Decido. Com razão a associação agravante. Vislumbro a obscuridade apontada e passo a saná-la, todavia, sem efeitos infringentes. No caso, ao afirmar a existência de decisão favorável ao agravado, mencionei o AGI 0723326-39.2024.8.07.0000, que, na verdade, se refere a outro estabelecimento comercial no mesmo condomínio. Isso, todavia, não retira a validade da fundamentação lançada na decisão embargada, pois a questão continua sendo complexa por envolver discussão sobre a natureza particular da área e direito de associação. Além disso, havendo decisão favorável a um dos estabelecimentos localizados no mesmo condomínio determinando que a associação agravante se abstenha de praticar atos de fiscalização e sanção contra ele, é prudente que se aguarde a instauração do prévio contraditório, com ampla dilação probatória. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a obscuridade, todavia, sem efeitos infringentes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator